Tribunal: STF
Processo: RE 121836
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-14
Data de publicação: 1990-12-14

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO.
JURISDIÇÃO TERRITORIAL. EXEGESE DO ARTIGO 112 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          - INSTALADA EM DETERMINADA COMARCA, A JURISDIÇÃO
TERRITORIAL DAS JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO SE ESTENDE A TODO
MUNICÍPIO QUE A INTEGRA, AINDA QUE NÃO INCLUIDO NA RELAÇÃO DA LEI
FEDERAL QUE A INSTITUIU.
          - A OMISSAO DA LEI, NO CASO, NÃO SIGNIFICA QUE REMANESCA
JURISDIÇÃO TRABALHISTA A JUSTIÇA LOCAL EM COMARCA ONDE JÁ SE INSTALOU
UMA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.